Tribunal: TCU
Processo: 017.451/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares S.A., João Soares Lyra Neto e Sad-med Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por João Soares Lyra Neto, Hospfar Industria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. e Sad-Med Ltda. contra o Acórdão 1764/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, mediante o qual, entre outras medidas, este Tribunal julgou irregulares as contas dos ora recorrentes, imputando-lhes parte do débito e aplicando lhes multa, em razão de pagamentos irregulares realizados para a aquisição de medicamentos, com a utilização de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao Fundo Estadual de Saúde de Pernambuco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por João Soares Lyra Neto, Hospfar Industria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. e Sad-Med Ltda. para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. notificar os recorrentes e a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco a respeito desta deliberação.